Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-45.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000553-45.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

I. CASO EM EXAME

- Recursos de Apelação interpostos pelo Estado da Bahia e José Sobral de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente.

- Em suas razões recursais, o Estado da Bahia sustenta a nulidade da sentença na parte relativa à condenação ao pagamento dos honorários, alegando existência de Defensoria Pública na Comarca e incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

- Paralelamente, o advogado dativo
requer a majoração dos honorários advocatícios fixados, em observância à Tabela
da OAB e em conformidade com a complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: a) a existência de nulidade da decisão por suposta disponibilidade da Defensoria Pública na Comarca à época da nomeação do defensor dativo; b) a competência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; e c) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado; d) possibilidade de majoração do valor dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o Estado da Bahia limitou-se a apresentar documento referente à criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011/2019, sem comprovar que tal grupo estivesse efetivamente disponível na Comarca de Santo Estevão/BA à época da nomeação do defensor dativo.

- É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia que compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível.

- O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 estabelece expressamente que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado.

- O valor arbitrado pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo, não sendo pertinente a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterado o comando sentencial que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:
"O advogado nomeado como defensor dativo em processo criminal, ante a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca, tem direito aos honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, fixados pelo juiz criminal de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CP, art. 107, IV.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
tombada sob o
nº 8000553-45.2024.8.05.0230
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/BA
, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
JOSÉ SOBRAL DE OLIVEIRA
, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e
JOSÉ SOBRAL DE OLIVEIRA
, sendo esse último

representado pela Bela.
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (OAB/BA 80.388)
.

ACORDAM
,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.